Tribunal: TJES
Processo: 0035471-16.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035471-16.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRIMA PORTA COMERCIO DE VINHOS LTDA ME e outros

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. RETENÇÃO DE RECEBÍVEIS (TRAVA BANCÁRIA). LEGALIDADE. AUTONOMIA DA VONTADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA NÃO ATINGIDA. RECURSO DE ITAÚ UNIBANCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE PRIMA PORTA COMÉRCIO DE VINHOS LTDA ME DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pretensão autoral em ação revisional de contrato bancário, determinando a limitação de juros remuneratórios à taxa média de mercado e fixando teto de 30% para retenção de recebíveis de cartões, além de indeferir pleito indenizatório por danos morais e anulação de contrato por vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se as taxas de juros remuneratórios praticadas apresentam abusividade em relação à taxa média de mercado; (ii) estabelecer a legalidade da retenção integral de recebíveis oferecidos em garantia fiduciária (trava bancária); (iii) determinar se houve vício de consentimento (coação ou dolo) na pactuação de Cédula de Crédito Bancário; (iv) verificar a ocorrência de dano moral indenizável à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR DE DESERÇÃO: Rejeita-se a arguição de falta de preparo quando há pedido de gratuidade de justiça no bojo do recurso e a parte comprova a condição de hipossuficiência.

4. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE: Rejeita-se a preliminar de violação à dialeticidade quando as razões recursais guardam correlação direta com os fundamentos da sentença e impugnam especificamente os pontos decididos.

5. Caracteriza abusividade a estipulação de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período da contratação e a modalidade específica da operação.

6. A retenção de recebíveis futuros de cartões de crédito e débito constitui modalidade de garantia fiduciária legalmente prevista, fundamentada na autonomia da vontade e na presunção de paridade dos contratos empresariais, conforme art. 421-A do Código Civil.

7. A intervenção judicial para limitar o percentual de retenção de garantia livremente pactuada exige prova de excepcionalidade ou mácula no contrato, o que não ocorreu no caso, sendo lícita a apropriação integral dos recebíveis para satisfação do crédito.

8. A pressão por metas comerciais por parte de preposto da instituição financeira não configura coação moral, pois esta exige fundado temor de dano iminente e considerável, não demonstrado por sociedade empresária ao aderir a novos termos de crédito.

9. A configuração de dano moral contra pessoa jurídica exige prova de lesão à honra objetiva, abrangendo o bom nome e a reputação no mercado, não restando caracterizado o dano em razão de meros transtornos decorrentes de discussão de cláusulas contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de ITAÚ UNIBANCO S/A parcialmente provido. Recurso de PRIMA PORTA COMÉRCIO DE VINHOS LTDA ME desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supere significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie.

2. A retenção de recebíveis em garantia de contrato bancário (trava bancária) é legítima e vinculada à autonomia da vontade das partes, não cabendo limitação percentual judicial sem prova de vício ou abusividade concreta na garantia fiduciária.

3. O arrependimento posterior ou a alegação de pressão por metas não configuram coação capaz de anular negócio jurídico firmado entre agentes econômicos.

4. O dano moral da pessoa jurídica demanda prova efetiva de abalo à sua honra objetiva e imagem perante terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 151, 421-A e 421-A, III; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 86, 487, I, 932, III e 1.010, II e III; Lei 4.728/65.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; STJ, REsp 2.227.276-AL (Tema 1378); STJ, AgInt no REsp 1.475.258-MS; TJES, AC 0029261-58.2012.8.08.0012; TJES, AC 0030167-66.2014.8.08.0048.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos recursos; dar parcial provimento ao recurso de ITAÚ UNIBANCO S/A e negar provimento ao recurso de PRIMA PORTA COMÉRCIO DE VINHOS LTDA ME.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, dar parcial provimento ao recurso de ITAU UNIBANCO S/A e negar provimento ao recurso de PRIMA PORTA COMÉRCIO DE VINHOS LTDA ME, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035471-16.2017.8.08.0024

APELANTE/APELADO:
ITAÚ UNIBANCO S/A

APELADA/APELANTE:
PRIMA PORTA COMÉRCIO DE VINHOS LTDA ME

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A
e pela
PRIMA PORTA COMÉRCIO DE VINHOS LTDA ME
contra a r. sentença de fls. 317/326, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “Ação revisional c/c requerimento de tutela de urgência em caráter incidental” ajuizada por
PRIMA PORTA COMÉRCIO DE VINHOS LTDA ME
em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO S/A
.

Considerando a interposição de dois recursos com diferentes questões devolvidas à apreciação deste órgão
ad quem
, passo ao exame individualizado de cada um dos apelos.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE ITAÚ UNIBANCO S/A

Em seu recurso (fls. 352/363), o apelante ITAÚ UNIBANCO S/A aduz, basicamente, que as cobranças foram regulares, pois realizadas em estrita observância às regras previstas no contrato firmado entre as partes.

Aponta a legalidade dos juros remuneratórios e da retenção dos recebíveis, modalidade de garantia contratual para pequenos empresários, a fim de acessar ao crédito de forma menos dispendiosa.

Narra que a devedora fiduciante, ora apelada, assume a obrigação de transmissão dos recebiveis ao Banco (credor flduciãrio) e este, por sua vez, obriga-se a manter os valores reservados exclusivamente para garantia contratual.

Salienta que inexiste bloqueio ilegal ou abusivo, pois, se a recorrida pagar as parcelas até a data do vencimento, o valor da garantia ofertada permanece intacto.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de reformar a sentença recorrida, com a declaração da legalidade das cláusulas contratuais.

Apesar de intimada para contrarrazões (fl. 368), houve o decurso do prazo sem manifestação da apelada.

Muito bem.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de conta garantida através da Conta Corrente n. 21695, Agência 4867, com valor máximo disponível na modalidade de “Caixa Reserva” de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) e, após, foi pactuada uma “Cédula de Crédito Bancário sob medida PJ”, tendo a apelada, ora autora, afirmado que se tratava apenas de uma renegociação de dívida.

Consta na exordial que a autora descobriu não apenas cobranças abusivas, como incongruências no cálculo e, ante o inadimplemento, houve o bloqueio integral dos valores que eram depositados na conta garantida.

Após regular tramitação do feito, o juízo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, com o seguinte dispositivo:

[...] Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral relativa aos danos materiais, revogando as liminares deferidas anteriormente, para:

1) RECONHECER a abusividade das taxas de juros remuneratórios empregadas no pacto ora em voga, e, consequentemente, DETERMINO a revisão do contrato celebrado, aplicando-se as taxas médias de mercado, quais sejam 3,08% a.m. e 43,99% a.a.

Realizada a revisão, os valores pagos a maior pela Autora deverão ser compensados, sendo acrescidos de juros de mora desde o desembolso e correção monetária desde o efetivo prejuízo.

2) ESTABELECER como limite de retenção, pelo Requerido, o montante de 30% (trinta por cento) sobre os recebíveis de Cartão de Crédito, Débito, e/ou de Benefícios.

Ademais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização a título de danos morais.

Resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das custas e honorários, pro rata, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, conforme arts. 85, §2°, e 86 do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. [...] (fls. 317/326)

Em relação aos juros remuneratórios, esclareço que a Segunda Seção acolheu a proposta de afetação do REsp 2.227.276-AL, REsp 2.227.844-RS, REsp 2.227.280-PR e REsp 2.227.287-MG ao rito dos recursos repetitivos, a fim de uniformizar o entendimento a respeito da suficiência ou não da adoção das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil ou de outros critérios previamente definidos como fundamento exclusivo para a aferição da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários (Tema 1378), contudo, o sobrestamento determinado pelo E. Ministro Relator não atinge os feitos que tramitam nesta instância recursal.

Tecida essa consideração, o apelante afirma que os valores não superam a média de mercado e deve ser observado o princípio da força obrigatória dos contratos.

Este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que

[...] É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. [...](TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022).

Assim, a análise acerca de eventual abusividade questionada deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação visualizada a partir da consulta divulgada pelo Banco Central do Brasil (Sistema Gerenciador de Séries Temporais).

Verifica-se que a taxa de juros pactuada no contrato foi de 6,48% ao mês e 112,43% ao ano (fl. 28), ao passo que a média insculpida no Banco Central para o mesmo período, no sistema Gerenciador de Séries temporais (Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas jurídicas - Conta garantida) restou fixada em de 3,08% ao mês e 43,99% ao ano.

Conclui-se, assim, que as taxas médias mensal e anual apontadas pela autarquia acima citada são inferiores ao que praticado no contrato, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a abusividade das rubricas.

Por outro lado, no tocante ao percentual de retenção considerado pelo juízo
a quo
, verifica-se que as partes celebraram termo de constituição de garantia de cessão fiduciária de direitos de crédito (fls. 37/41), de forma que apelada, ora autora, ofertou os seus recebíveis futuros em garantia à instituição financeira apelante.

Nesse cenário, trata-se de garantia pactuada entre as partes sem máculas, não havendo que se falar em abusividade dos contratos celebrados, pois inerentes à autonomia da vontade, consoante previsto no artigo 421-A do Código Civil, segundo o qual “os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção”.

Assim, inexistindo elementos que afastem a presunção legal de paridade, aliado ao fato de que a intervenção do Poder Judiciário nos contratos deve ocorrer de maneira excepcional e limitada (CC, art. 421-A, III), imperiosa a manutenção de todos os seus termos. Outro não é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030167-66.2014.8.08 .0048 APELANTE: RP GESTÃO EMPREENDIMENTOS LTDA EPP APELADO: BANCO SANTANDER S.A RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – GARANTIA MEDIANTE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO – POSSIBILIDADE – DIREITO CONSTITUTIVO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 . No caso em análise, termos a figura da garantia constituída pelos recebíveis dos cartões de crédito. Ou seja. O banco empresta determinado valor e, como garantia, o recebedor oferta em favor da instituição financeira os valores que forem pagos, decorrentes de compras no seu estabelecimento comercial via utilização do cartão de crédito/débito.
2 . Nesse ponto, vale registrar que “a trava bancária é uma modalidade de garantia regulamentada pela Lei nº 4.728/65, que consiste na constituição da garantia fiduciária à concessão de crédito oferecida pelas instituições financeiras mediante a direta e integral trava ou apropriação dos recebíveis provenientes de pagamentos feitos por cartão de crédito e/ou débito”, de forma que se o beneficiário do empréstimo “no momento da contratação, optou por indicar a garantia através da alienação fiduciária dos recebíveis de cartão de crédito ao invés de outra forma de garantia, não pode agora alegar a nulidade da cláusula com virtude da suposta abusividade contratual, a teor do disposto no art. 51 do CDC, para eximir-se da garantia prestada. Há que se observar que essa opção não foi imposta, mas resultante do arbítrio do mutuário, de modo que não há como acolher, por ora, a pretensão de nulidade da cláusula, privilegiando-se a autonomia da vontade das partes” (TRF 4ª R .; AG 5019905-82.2022.4.04 .0000; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Marga Inge Barth Tessler; Julg. 05/07/2022; Publ. PJe 05/07/2022)
. 3. Registro que no contrato alusivo a bandeira Visa, a garantia fora fixada no patamar de 33% (trinta e três por cento) (fl. 37). Assim, com relação ao citado contrato, muito embora a parte apelante alegue que a garantia deve se limitar ao valor de aproximadamente vinte e oito mil reais (fl . 96) e que eventuais quantias a maior devem ser liberadas, os lançamentos futuros apontados às fls. 75 e seguintes atestam que o valor garantido sequer foi alcançado. 4. Com relação ao contrato garantido pela bandeira Mastercard, o extrato de fl . 64 revela que o banco apelado já fez a liberação de aproximadamente noventa e dois mil reais em favor do recorrente. Aliás, conforme consignado pelo julgador primevo, a carta acostada às fls. 44/46 atesta, de forma satisfatória, a concordância do autor acerca da liquidação da cédula garantida pelos recebíveis da bandeira Mastercard. 5 . Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00301676620148080048, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000619-74.2022.8.08 .0000 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : BANCO SAFRA S.A . ADVOGADOS : BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO E OUTRO. RECORRIDO : FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS. ADVOGADOS : VALDECIR RABELO FILHO E OUTRO. MAGISTRADA : GLICIA MONICA DORNELA ALVES RIBEIRO . ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. GARANTIA FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS – CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO . LIMITAÇÃO DA GARANTIA A PERCENTUAL DOS RECEBÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. LIMINAR INDEFERIDA . DECISÃO REFORMADA. 1. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade, ou não, de limitar garantia fiduciária sobre os recebíveis de Cartão de Crédito e/ou Débito da empresa Agravada, prestada em contrato de financiamento para capital de giro.
2 . O contrato de garantia fiduciária objetiva assegurar o adimplemento da cédula de crédito bancário, por meio do qual ficou acordado que os recebíveis do cartão de crédito ficariam à disposição do credor fiduciário, por meio de conta vinculada. 3. Não há como reconhecer a irregularidade da conduta do Agravante, na medida em que se encontra expressamente prevista no contrato a modalidade da operação, bem como a descrição de toda a cessão dos direitos creditórios
. 4 . Muito embora a decisão agravada esteja firmada na suposta inviabilização das atividades da Agravada, o c. STJ possui entendimento firmado, em obiter dictum, nos precedentes que tratam da sujeição dos credores fiduciários à recuperação judicial de empresas, no sentido da “Impossibilidade ‘de se impor restrições à propriedade fiduciária de crédito, por não se tratar de bem de capital, segundo entendimento desta Corte Superior’ (AgInt no REsp. 1.475 .258-MS, rel Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 20.2.2017).” (REsp n . 1.629.470/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 17/12/2021.) 5 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000619-74.2022.8 .08.0000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Dito isso, deve a sentença ser reformada, a fim de afastar o limite de retenção de 30% (trinta por cento) imposto no comando sentencial.

Passa-se ao exame do recurso da parte contrária.

DO RECURSO DE PRIMA PORTA COMÉRCIO DE VINHOS LTDA ME

Inicialmente,
defiro
os benefícios da justiça gratuita em favor da apelante.

PRELIMINAR DE DESERÇÃO

A instituição financeira recorrida defende, em contrarrazões recursais (id. 10406076), que o recurso não deve ser conhecido em razão da falta de recolhimento do preparo recursal.

Contudo, em razões recursais (id. 10406071), a recorrente pleiteou a concessão dos benefícios justiça gratuita, oportunidade em que foi determinada a sua intimação no id. 18378825 para acostar documentos comprobatórios atinentes a sua alegada pobreza nos termos da lei, com o cumprimento no id. 118857042.

Assim, não há falar em deserção, seja pelo pedido formulado pela apelante, seja pelo deferimento do benefício da gratuidade neste momento.

Ante o exposto,
não conheço
da preliminar aventada.

É como voto.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

O banco apelado argumenta, ainda, que o recurso não ataca os fundamentos da sentença, pelo que afronta o princípio da dialeticidade recursal.

Sem razão.

O princípio em questão, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada.

É como voto.

Vencidas as questões preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

A apelante PRIMA PORTA COMÉRCIO DE VINHOS LTDA ME, por sua vez, em recurso de apelação acostado ao id. 10406071, alega que firmou, inicialmente, contrato bancário destinado à obtenção de capital de giro no valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) e, posteriormente, teria sido coagida e induzida pelo gerente da instituição financeira a aderir à denominada “Cédula de Crédito Bancário Sob Medida PJ”, sob a alegação de que se tratava apenas de extensão do contrato anterior, e não de novação da dívida.

Argumenta que o gerente teria afirmado que, em caso de recusa, a empresa seria inscrita em cadastro de inadimplentes.

Sustenta houve vício de consentimento decorrente de dolo e coação, tornando anulável o segundo contrato firmado entre as partes.

Afirma que a conduta da instituição financeira violou os princípios da boa-fé objetiva, lealdade, socialidade e eticidade.

Diz que os fatos narrados extrapolaram mero aborrecimento, ocasionando danos morais indenizáveis, inclusive em razão da teoria do desvio produtivo, diante das diversas tentativas frustradas de solução extrajudicial da controvérsia.

Com isso, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, com a reforma da sentença recorrida para que seja reconhecida a nulidade do segundo contrato pactuado com a instituição financeira apelada, bem como esta seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões no id. 10406076, pelo desprovimento do recurso.

Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

É imperativo destacar que a coação, para viciar a declaração de vontade, deve incutir no paciente um "fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens", nos termos do art. 151 do Código Civil.

Entretanto, no caso em tela, a narrativa autoral revela-se desprovida de qualquer suporte probatório mínimo de ameaça ilícita ou violência psicológica insuportável.

A alegação de que o gerente "pressionou" a assinatura do contrato para cumprimento de metas comerciais internas do banco é argumento que não se sustenta, notadamente quando invocado por uma sociedade empresária administrada por profissional habilitado. Sabe-se que o mercado financeiro é regido por riscos e negociações, de forma que o simples arrependimento posterior quanto aos termos financeiros pactuados ou a constatação de que o negócio foi desvantajoso não conferem à parte o direito de invocar vício de consentimento para se eximir de obrigações livremente assumidas.

Nesse rumo, a apontada "pressão por metas" não se revela como argumento suficiente para constituir coação moral, sob pena de violação à segurança jurídica e admissão de que qualquer contrato bancário fosse anulado ao livre arbítrio do devedor inadimplente.

A autora, portanto, assinou o instrumento ciente de suas cláusulas e obteve a disponibilidade do crédito, de forma que agir agora contra o ato próprio fere o princípio da boa-fé objetiva.

Da mesma forma, o pedido de indenização por danos morais não merece prosperar, uma vez que, embora seja pacífico o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, essa possibilidade está estritamente vinculada à lesão da sua honra objetiva.

Diferente das pessoas naturais, as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, pelo que a configuração do dano exige a comprovação efetiva de uma ofensa ao seu bom nome, à sua fama ou à sua reputação e respeitabilidade perante o mercado e a sociedade (honra objetiva).

Nesse sentido, é indispensável demonstrar que o ato ilícito afetou a valoração social da empresa no meio económico em que atua. No caso vertente, não obstante os transtornos decorrentes da discussão contratual e das taxas de juro aplicadas, não restou demonstrado nos autos qualquer prejuízo concreto à imagem da empresa apelante ou à sua credibilidade junto a fornecedores e clientes que ultrapassasse o mero aborrecimento comercial.

Assim, à míngua de prova de ofensa à honra objetiva, não há que falar em dever de indemnizar.

Portanto, ante a ausência de prova de vício na manifestação da vontade, deve ser negado provimento ao recurso.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
ITAÚ UNIBANCO S/A
e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença recorrida, apenas para afastar à limitação da retenção de recebíveis.

Ademais,
CONHEÇO
do recurso de
PRIMA PORTA COMÉRCIO DE VINHOS LTDA ME
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários em 1% em desfavor de PRIMA PORTA COMÉRCIO DE VINHOS LTDA ME, ressaltando-se que o benefício da justiça gratuita concedida possui efeito
ex nunc
, nos termos do entendimento do Col. STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
1% em desfavor de PRIMA PORTA COMÉRCIO DE VINHOS LTDA ME, ressaltando-se que o benefício da justiça gratuita concedida possui efeito
ex nunc
, nos termos do entendimento do Col. STJ.